Tribunal: STF
Processo: RE 102423
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITO DO TRIBUTO REFERENTE
A MATÉRIA PRIMA ISENTA E CONSUMIDA NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
OPERAÇÕES PRETERITAS. PRETENSAO QUE TEM ASPECTO INDISSIMULAVEL DE
REPETIÇÃO DE INDEBITO, EMBORA SOB O ROTULO DE AÇÃO MANDAMENTAL.
FALTA DE INDICAÇÃO, NA INICIAL, DE QUALQUER OPERAÇÃO CONCRETA
(ATUAL OU FUTURA) DE IMPORTAÇÃO. INCIDENCIA DA SÚMULA N. 271.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.